Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE MONTANTE APLICADO EM CDB. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em execução de título extrajudicial, pela qual foi mantida a penhora de montante aplicado em Certificado de Depósito Bancário (CDB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o montante investido em CDB estaria abrangido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a penhora determinada compromete os princípios da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto o colendo Superior Tribunal de Justiça venha estendendo a proteção prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil a aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança, faz-se necessário, verificar, no caso concreto, se há desvirtuamento do investimento, mediante a utilização do montante aplicado em operações próprias de conta corrente, a exemplo do custeio de despesas ordinárias.
4. Observado, no caso concreto, os próprios agravantes deixaram assinalado que a opção pela aplicação de recursos em CDB deveu-se ao fato de que tal modalidade de investimento permitia a realização de saques com regularidade, para o fim de pagamento de dívidas e empréstimos, o montante aplicado não pode ser equiparado ao depósito em caderneta de poupança, para efeitos da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
5. Inviável o acolhimento da tese de que os recursos aplicados em CDB seriam utilizados para custeio de cirurgia oftalmológica, quando inexistentes nos autos elementos de prova aptos a comprovar tal alegação.
6. Tendo em vista que os embargos à execução opostos pelos agravantes não foram recebidos com efeito suspensivo, o prosseguimento do processo executivo, inclusive com a constrição de bens para satisfação do quantum exequendo, não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Embora seja admitida na jurisprudência a extensão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aos valores investidos em Certificado de Depósito Bancário (CDB), tal proteção não é aplicável quando se tratar de recursos utilizados para custeio de despesas ordinárias, mediante operações financeiras próprias de conta corrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 30/03/2020.